Tribunal: TJSP
Processo: 1000264-45.2023.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais devido a descontos irregulares no benefício previdenciário da parte autora, sem filiação ou contratação de serviços pelo autor. Pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em Exame. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais devido a descontos irregulares no benefício previdenciário da parte autora, sem filiação ou contratação de serviços pelo autor. Pedido de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por dano moral. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste no indeferimento do pedido de fixação de indenização por dano moral. III. Razões de Decidir. 3. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo contratual e a inexigibilidade dos descontos, declarando nulo o contrato. 4. O dano moral foi caracterizado pela lesão ao estado anímico do autor, sendo fixado em R$ 5.000,00, conforme princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e Tese. 5. Dá-se provimento em parte ao recurso, majorando os honorários advocatícios recursais em R$ 1.000,00. Tese de julgamento: 1. A inexistência de vínculo contratual e descontos indevidos caracteriza dano moral. 2. Fixação de indenização por dano moral em R$ 5.000,00 é adequada e proporcional. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, incisos V, X e XLIX; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 326; TJSP, Apelação Cível n. 1004132-50.2019.8.26.0024, Rel. Des. Marcia Dalla Déa Barone, j. 25/03/2020; TJSP, Apelação Cível n. 1005605-61.2019.8.26.0189, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda, j. 31.03.2020; TJSP, Apelação Cível n. 1001442-19.2019.8.26.0066, Rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, j. 15.01.2020.